Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-88.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129/ CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição por fragilidade das provas ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 67940887).
5. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelas Ocorrências Policiais n.o 1.188/2024 – 20a DP/DF e 1.615/2024 – 33a DP/DF (ID 67039354 e 67040662), Auto de Apresentação e Apreensão n.o 94/2024 (ID 67039351), Laudo de Exame de Corpo de Delito n.o 8801/24 (ID 67040678), Laudo de Perícia Criminal n.o 56.595/2024 (ID 67040727), e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento da vítima e da testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. No caso em exame, a vítima confirmou em Juízo o declarado na fase inquisitorial, ao afirmar que no dia do fato, o acusado o agrediu com um golpe de faca na região da cabeça, além de ter sofrido lesão no braço. As testemunhas corroboraram o relatado pela vítima, ao afirmar que presenciaram o incidente, inclusive as agressões e as ameaças proferidas pelo réu. Em seu interrogatório, o acusado fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.
7. Diante dos ferimentos da vítima (ID 67040678) e da declaração das testemunhas, não há que se falar em fragilidade das provas, mas sim em um conjunto probatório harmônico, que comprovam a prática do crime de lesão corporal pelo acusado, conforme previsão no art. 129, caput, do Código Penal.
8. Por fim, não é recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o delito foi praticado com violência à pessoa, nos termos do art. 44, I, do CP.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/995.